Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-35.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007801-35.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAIADI BRENDA DA ROSA LAURINDO - CPF: 130.481.249-93 (APELANTE), DEBORA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 115.257.649-69 (ADVOGADO), EMANUELLY JUNKES - CPF: 095.768.989-60 (ADVOGADO), BIANCA PORTO ABREU - CPF: 071.920.919-60 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas
majorado [interestadual]
. Readequação das penas. Recurso provido parcialmente
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas
interestadual

a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado,
visando a redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há duas:
1) preenchimento dos requisitos legais da minorante do tráfico privilegiado; 2) compensação entre a causa de aumento do tráfico interestadual e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III.
Razões de decidir

1. P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

2. Sopesada a atuação da apelante como “mula” do tráfico, “
a redução de 1/2 é a adequada ao caso concreto, pois se trata de réu que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas destinada ao tráfico nacional”.

3.
“Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causa de aumento de pena. Nesse diapasão, a pretendida compensação é indevida, conforme inteligência do art. 68 do Código Penal, tendo em vista que tais elementos são valorados em fases distintas da dosimetria.”

IV.
Dispositivo e teses

Recurso provido
parcialmente para
readequar as penas da apelante a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e

291 (duzentos e noventa e um) dias-multa,

com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento

1.

Atendidos os requisitos legais [primariedade, bons antecedentes e ausência de indícios de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o réu faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

2. A redução de 1⁄2 (metade) mostra-se adequada ao caso concreto, pois se trata de réu que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas destinada ao tráfico nacional.

3.

A
s circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com as causas de aumento de pena, “
tendo em vista que tais elementos são valorados em fases distintas da dosimetria”.

Dispositivos relevantes citados
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4o, e
art.

40, V
;
CP, art. 33, § 2o, ‘c’, art. 44; art. 65, I e III, ‘d’. LEP, art. 66, V, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 176741 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia [Rel. p/ acórdão: Min. Edson Fachin], 13.8.2020. STJ, AREsp n. 2.787.454/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, 24.4.2025.

STJ, Súmula 231.
STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017.

STJ, AgRg no HC no 886712/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.4.2024. STJ, AgRg no HC n. 447.785/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 17.9.20218.TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, 1o.6.2021. TJMT, NU 1008615-33.2024.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024.
TJMT, AP NU 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007801-35.2023.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): NAIADI BRENDA DA ROSA LAURINDO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NAIADI BRENDA DA ROSA LAURINDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1007801-35.2023.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas majorado [interestadual] a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art.

40, V, da Lei no 11.343/2006

- (ID 241715456).

A apelante sustenta que: 1)

faria jus ao tráfico privilegiado; 2) a causa de aumento do tráfico interestadual compensa-se com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 283930396).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 288123863).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIDADE DE DROGA POR SI SÓ NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPROCEDENTE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. MODUS OPERANDI. TRÁFICO DE DROGAS ENQUANTO MEIO DE VIDA. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA EMPREITADA DELITIVA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS. ALTERNATIVAMENTE, PRETENDE A COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTES CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE RELATIVA.COM A CAUSA DE AUMENTO DE TRÁFICO INTERESTADUAL. SISTEMA TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE ELEMENTOS DE FASES DISTINTAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 290725874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de abril de 2023, por volta das 10h20min, na KM 387.0 da BR 364, no município de Cuiabá/MT, a denunciada Naiadi Brenda Rosa Laurindo, transportava, entre Estados da Federação, para outros fins que não o consumo pessoal, 23 (vinte e três) tabletes de maconha, com massa total de 15,310 kg (quinze quilogramas e trezentos e dez gramas), e 03 (três) porções de maconha, do tipo haxixe, com massa total de 278,09 g (duzentos e setenta e oito gramas e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 311.3.10.9067.2023.108772-A01). [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Naiadi Brenda da Rosa Laurindo como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 241715178)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO a denunciada NAIADI BRENDA DA ROSA LAURINDO, brasileira, solteira, desempregada, nascida em 21/12/2002, natural de São José/SC, inscrita no CPF no. 130.481.249-93, filha de Samuel Laurindo e Rosilene da Rosa, residente e domiciliada na Rua Adélio Longo, no 508, bairro Fazenda Santo Antônio, em São José/SC – (48) 99964-4777 - atualmente encontra-se em prisão domiciliar, nas sanções do art. 33, “caput” c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:[...].

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que a condenada confessou o delito de tráfico, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Também verifico que à época dos fatos contava com menos de 21 anos de idade, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim e embora reconheçam referidas atenuantes de penas, DEIXO de valorá-las por se encontrar a pena no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que embora primária e de bons antecedentes criminais, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de MACONHA, consubstanciadas em 23 (vinte e três) porções grandes em forma de tablete, com massa total de 15.310kg (quinze quilogramas e trezentos e dez gramas) e 03 (três) porções pequenas, com massa total de 278,09 (duzentas e setenta e oito gramas e nove centigramas) de maconha do tipo haxixe, de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Enunciado 30. [...].

Ainda, o ‘modus operandi’ relatado pela ré que contou com a participação de mais pessoas envolvidas no transporte dessa droga, inclusive, da pessoa que deixou o entorpecente na rodoviária de Dourados/MS para que pudesse transportá-lo através de transporte público coletivo, além de fornecer pagamento de passagem e auxílio financeiro, reforça sua integração a organização criminosa estruturada, com pluralidade de membros envolvidos e divisão de tarefas, formada para transportar enorme quantidade de drogas entre estados da federação, servindo de impedimento para negativa do referido benefício.

Frise-se que conforme bem registrado pelo “Parquet” na complementação dos memoriais finais de Id. 156358242, os dados extraídos do celular da ré existente na perícia n. 214.2.16.9067.2024.157701-A01 (Id. 141554307), especialmente, dos diálogos existentes no aplicativo “whatsapp”, demonstraram que a ré NAIADI contava com a ajuda de outras pessoas para realizar o transporte dessa droga entre os estados da federação.

Nesse sentido, é como se manifesta a jurisprudência formada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, NEGO a aplicação do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de NAIADI BRENDA DA ROSA LAURINDO, [...], no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2o), mas observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por força do Enunciado n°. 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

[...], NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade e, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão domiciliar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. [...].”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito – ID 241715456)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu
as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

A incidência de circunstâncias atenuantes [confissão e menoridade relativa] não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual se preserva a pena intermediária em de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, o
juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), ao considerar que “
há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de MACONHA, consubstanciadas em 23 (vinte e três) porções grandes em forma de tablete, com massa total de 15.310kg (quinze quilogramas e trezentos e dez gramas) e 03 (três) porções pequenas, com massa total de 278,09 (duzentas e setenta e oito gramas e nove centigramas) de maconha do tipo haxixe, de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado”;
bem como pelo modo de execução
“com a participação de mais pessoas envolvidas no transporte dessa droga, inclusive, da pessoa que deixou o entorpecente na rodoviária de Dourados/MS para que pudesse transportá-lo através de transporte público coletivo, além de fornecer pagamento de passagem e auxílio financeiro, reforça sua integração a organização criminosa estruturada, com pluralidade de membros envolvidos e divisão de tarefas, formada para transportar enorme quantidade de drogas entre estados da federação”.

Todavia, a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pela apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

A apelante é primária, não possui qualquer outro registro criminal (http://siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no Município de São José/SC [Rua Adélio Longo, no 508, bairro Fazenda Santo Antônio, em São José/SC – (48) 99964-4777 ou (48) 99901-8005], é genitora de duas crianças e estava transportando 15.310kg de maconha, em tabletes, e 278,9g de maconha do tipo haxixe, em uma mala e utilizando-se de ônibus público, com origem em Dourados/MS e destino a Cuiabá/MT e receberia pelo transporte do entorpecente R$2.000,00 (dois mil reais) e confessou a conduta criminosa.

Para
“o delegado que comanda o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil de Minas Geral, Wagner Pinto, o trabalho de inteligência e a coleta de informações sobre essas ocorrências mostra um perfil de quem leva drogas em ônibus. “
São pessoas mais aventureiras, menos organizadas no padrão do tráfico de drogas, com um certo amadorismo. São praticamente iniciantes, pessoas descapitalizadas, com menos quantidade de recursos para investir
”,
afirma. Ele ressalta que uma característica comum a esses “
passageiros do crime
” é que, como têm menor poder aquisitivo, estão buscando se estruturar como traficantes. “
Eles pegam o ônibus e se aventuram. Colocam na mochila ou na mala e firmam um contrato de risco
”
, disse (https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/08/22/interna_gerais,893879/cresce-o-uso-de-onibus-no-trafico-de-drogas-em-minas-gerais.shtml - grifado).

Essas circunstâncias fáticas condizem com a categoria de “mula”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Atente-se que a
“singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas
” (STF, RHC no 176741 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia [Rel. p/ acórdão: Min. Edson Fachin], 13.8.2020; STJ, AREsp n. 2.787.454/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, 24.4.2025).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal,

1o.6.2021).

Sopesada a atuação da apelante como “mula” do tráfico, “
a redução de 1/2 é a adequada ao caso concreto, pois se trata de réu que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas destinada ao tráfico nacional
” (STJ, AgRg no HC no 886712/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.4.2024; TJMT, NU 1008615-33.2024.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024).

Consequentemente, readéqua-se a pena da apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao pleito de compensação da causa de aumento do tráfico interestadual (Lei 11.343/2003, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V) com as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I), trata-se de elementos/circunstâncias legais que são valorados em fases distintas da dosimetria.

A propósito, o entendimento do c. STJ:

“Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causa de aumento de pena. Nesse diapasão, a pretendida compensação é indevida, conforme inteligência do art. 68 do Código Penal, tendo em vista que tais elementos são valorados em fases distintas da dosimetria.”

(AgRg no HC n. 447.785/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 17.9.20218)

Logo, a compensação pretendida afigura-se incabível.

Por força da causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/2003, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V), eleva-se a pena na fração legal mínima de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juiz da causa, totalizando-a em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e

291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Enfim, a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o regime prisional aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP NU 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas da apelante a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e

291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular e/ou da Execução Penal para adequação da pena e do regime imposto à

NAIADI BRENDA DA ROSA LAURINDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025